Tribunal: TJSP
Processo: 2142208-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação da agravante de que passa por dificuldades financeiras decorrentes da pandemia do Covid-19. Medidas administrativas de isolamento durante a pandemia do Covid-19 que afetam todos os agentes econômicos e membros da sociedade. Caso particular em que houve a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão no polo passivo, totalizando dez

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação da agravante de que passa por dificuldades financeiras decorrentes da pandemia do Covid-19. Medidas administrativas de isolamento durante a pandemia do Covid-19 que afetam todos os agentes econômicos e membros da sociedade. Caso particular em que houve a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão no polo passivo, totalizando dez coexecutadas. Inverossímil a alegação de que não têm condições financeiras de arcar com depósitos mensais de pouco mais de R$ 6.000,00. Medida que visa a evitar uma "cadeia" de insolvências ou de não cumprimento de obrigações assumidas. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142208-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes
BALTICO
AUTOMOVEIS
LTDA,
EZELINO
PAGGIARO
NETO,
ETMP
PARTICIPAÇÕES LTDA, MURILO PAGGIARO, BALTICO INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS LTDA, BALTICO LOCADORA DE IMÓVEIS LTDA, BALTICO
LOCADORA DE BENS LTDA, AIKO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e
ARAFOR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, é agravado EDUARDO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142208-75.2020.8.26.0000 - Limeira - Voto no 18910 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2142208-75.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Baltico Automoveis Ltda, Ezelino Paggiaro Neto, Etmp
Participações Ltda, Murilo Paggiaro, Baltico Intermediação de Negócios
Ltda, Baltico Locadora de Imóveis Ltda, Baltico Locadora de Bens Ltda,
Aiko Motors Comercio de Veiculos Ltda e Arafor Veículos e Peças Ltda
Agravado: Eduardo Gomes
Comarca: Limeira
Juiz de primeiro grau: Rilton Jose Domingues
Voto no 18910
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação da
agravante de que passa por dificuldades financeiras decorrentes da
pandemia do Covid-19. Medidas administrativas de isolamento durante a
pandemia do Covid-19 que afetam todos os agentes econômicos e
membros da sociedade. Caso particular em que houve a desconsideração
da personalidade jurídica e a inclusão no polo passivo, totalizando dez
coexecutadas. Inverossímil a alegação de que não têm condições
financeiras de arcar com depósitos mensais de pouco mais de R$ 6.000,00.
Medida que visa a evitar uma “cadeia” de insolvências ou de não
cumprimento de obrigações assumidas. Decisão mantida. Agravo de
instrumento desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 01/07), com requerimento
de efeito ativo, interposto por Báltico Automóveis Ltda. e outros em razão da r.
decisão de fls. 576/577 do cumprimento de sentença, complementada pela de
fls. 588/589, que indeferiu o requerimento de suspensão da obrigação de
realizar depósitos mensais decorrentes da penhora sobre o seu faturamento.
As agravantes alegam, em síntese, que: as obrigações estavam
sendo pontualmente cumpridas; sua situação financeira se agravou com a
pandemia do Covid-19; o fluxo de caixa e o faturamento da empresa são
praticamente zero; toda sua reserva está sendo direcionada ao pagamento dos
funcionários; está impossibilitada de continuar os pagamentos mensais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142208-75.2020.8.26.0000 - Limeira - Voto no 18910 - 3/5
Indeferido o requerimento de liminar (fls. 24/27).
Interposto agravo interno (incidente 50000).
Pugnam pelo provimento do recurso, para suspender os
pagamentos mensais e outras medidas visando à efetivação da penhora sobre o
faturamento, até a regularização das atividades econômicas no País.
Contraminuta a fls. 13/19.
Recurso tempestivo (fls. 590 da origem) e preparado (fls. 08/10).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução
772/2017).
É o relatório.
Decido.
Conforme adiantado por ocasião da decisão de fls. 24/27, a
executada, ora agravante, requereu ao juízo de origem a suspensão da penhora
sobre o seu faturamento, narrando, em suma, que em razão da pandemia do
vírus Covid-19 e das medidas administrativas de fechamento de
estabelecimentos comerciais, teve redução substancial no faturamento, o que o
inviabiliza financeiramente de pagar todas as suas obrigações, dando
preferência aos salários dos seus funcionários.
É fato público e notório o estado de pandemia declarado pela
OMS, decorrente da disseminação do vírus Covid-19. Daí surgiram diversas
medidas administrativas impostas pelo Poder Executivo visando a conter a
disseminação do vírus.
Tais medidas afetaram não só os empresários que tiveram que
manter fechados seus estabelecimentos, mas todos os agentes econômicos
(produtores,
fabricantes,
importadores,
exportadores,
comerciantes,
transportadores, consumidores, locadores, locatários) e membros da sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142208-75.2020.8.26.0000 - Limeira - Voto no 18910 - 4/5
Importante destacar, portanto, que a pandemia pode ser
considerada motivo de força maior, mas o é para todas as partes, aliás, de
amplitude planetária.
Não se pode olvidar que a parte agravada também assumiu
obrigações, na outra ponta.
Nesse cenário excepcional, deve-se ponderar que a parte agravada-
credora também é devedora, pois assume compromissos com outros agentes
econômicos, que, por sua vez, obrigam-se perante seus credores, e assim
sucessivamente.
Essa complexidade inerente ao sistema econômico-financeiro não
pode ser ignorada. Caso contrário, estar-se-ia atribuindo à agravada o encargo
de arcar com a totalidade dos custos extraordinários decorrentes da pandemia.
Em outras palavras, prestigiar apenas uma das pontas da relação
contratual poderia ocasionar onerosidade excessiva, pois todos sofrem as
consequências dessa força maior (pandemia do Covid-19).
E, no caso concreto, após a desconsideração da personalidade
jurídica, foram incluídas outras pessoas no polo passivo (fls. 95 do cumprimento
de sentença), totalizando o número de dez coexecutadas. Inverossímil a alegação
de que não têm condições financeiras de arcar com depósitos mensais de pouco
mais de R$ 6.000,00.
Deve-se evitar, em última análise, o início, ou o fomento, de uma
“cadeia” de insolvências ou de não cumprimento de obrigações assumidas, pois,
nesse mercado complexo, os agentes ocupam lugares de credores e devedores,
até mesmo com reflexos sociais diretos.
Destarte, ausentes novos elementos aptos a elidir as convicções
judiciais já esposadas na decisão liminar que indeferiu o requerimento de
antecipação da tutela recursal pretendido pela agravante, de rigor a manutenção
da r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142208-75.2020.8.26.0000 - Limeira - Voto no 18910 - 5/5
Com o julgamento deste agravo de instrumento, fica prejudicado o
agravo interno interposto em face da decisão de fls. 24/27.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator